Tribunal: TJSP
Processo: 2043735-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Preliminar – Assistência judiciária – gratuidade da justiça – Cabimento - Executado que recebe benefício previdenciário inferior a dois salários mínimos – Ausência nos autos de informações que infirmem a hipossuficiência para arcar com as custas judiciais sem detrimento do próprio sustento – Inteligência do art. 98 e seguintes do CPC - Decisão que

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Preliminar – Assistência judiciária – gratuidade da justiça – Cabimento - Executado que recebe benefício previdenciário inferior a dois salários mínimos – Ausência nos autos de informações que infirmem a hipossuficiência para arcar com as custas judiciais sem detrimento do próprio sustento – Inteligência do art. 98 e seguintes do CPC - Decisão que deferiu a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria auferidos pelo executado – Insurgência do devedor – Cabimento – Impossibilidade de constrição – Verba que se destina ao sustento do devedor e de sua família – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Ausência de demonstração da natureza alimentar da dívida cobrada – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.